Tribunal: TJMT
Processo: 0005288-95.2015.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005288-95.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO DOMINGUES ZEQUINI - CPF: 042.240.308-37 (APELANTE), DENISE FERNANDES BERGO - CPF: 540.769.000-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LINDOLFO ARAUJO FILHO - CPF: 182.698.500-04 (APELANTE), SILVINA TERESA BLANCO ARAUJO - CPF: 090.418.501-04 (APELANTE), PEDRO DOMINGUES ZEQUINI - CPF: 042.240.308-37 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), PEDRO DOMINGUES ZEQUINI - CPF: 042.240.308-37 (APELADO), DENISE FERNANDES BERGO - CPF: 540.769.000-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0005288-95.2015.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS
-

PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE
– PENHORA DA VERBA INDENIZATÓRIA - POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Os honorários advocatícios, como verba destinada à remuneração do trabalho do advogado, têm natureza alimentar e, como tal, são protegidos pela impenhorabilidade, exceto quando o crédito também for de mesma natureza
.

É possível a penhora no rosto dos autos do valor da indenização por danos morais, porquanto não se trata de verba de natureza alimentar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0005288-95.2015.8.11.0041

Apelação nº 0005288-95.2015.8.11.0041

Apelante
: LINDOLFO ARAUJO FILHO e SILVINA TERESA BLANCO ARAUJO

Apelado
: PEDRO DOMINGUES ZEQUINI

11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
LINDOLFO ARAUJO FILHO e SILVINA TERESA BLANCO ARAUJO.

Ação:
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Pedido de Indenização Por Dano Morais em fase de cumprimento de sentença,
proposta por
PEDRO DOMINGUES ZEQUINI
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença: indeferiu o pedido o pedido de penhora no rosto dos autos feito por
LINDOLFO ARAUJO FILHO
e
SILVINA TERESA BLANCO ARAUJO
. Determinou a expedição de alvará para liberação dos valores vinculados à conta judicial, devendo o valor de R$16.083,00 (dezesseis mil e oitenta e três reais) ser levantado pela patrona do exequente, Denise Fernandes Bergo. Julgou extinto o processo, na forma do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Apelação (Id. 125262341):
Defende a legitimidade e interesse recursal da parte apelante. Afirma que a indenização por danos morais no valor de R$10.722,00, recebida pelo autor, não possui natureza alimentar, de modo que não é alcançada pelas hipóteses de impenhorabilidade do art. 833, do Código de Processo Civil .

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para restabelecer a penhora no rosto dos autos.

Contrarrazões (Id.
125262347
): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0005288-95.2015.8.11.0041

Apelação nº 0005288-95.2015.8.11.0041

Apelante
: LINDOLFO ARAUJO FILHO e SILVINA TERESA BLANCO ARAUJO

Apelado
: PEDRO DOMINGUES ZEQUINI

11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Pedido de Indenização Por Dano Morais
ajuizada por
Pedro Domingues Zequini
em desfavor de
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A,
em razão da cobrança na fatura de energia elétrica acima da média de consumo.

A ação foi julgada parcialmente procedente para cancelar a fatura de novembro de 2014 e confirmar o faturamento da mesma para que passe a constar a média dos seis últimos meses, bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 ao autor, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de 1% ao mês a partir da citação. A requerida foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 12% sobre valor da condenação.

Iniciado o cumprimento de sentença,
LINDOLFO ARAUJO FILHO e SILVINA TERESA BLANCO ARAUJO,
ora apelantes, penhoraram no rosto destes autos (Id. 58269668), em razão do crédito líquido, certo e exigível, devido pelo requerente, sr. Pedro Domingues, que está em execução nos autos nº. 0020521-45.2009.8.11.0041.

A penhora foi admitida pelo Juízo no Id. 58810636.

Na sequência, a requerida impugnou a execução alegando excesso (Id. 62404688), o que foi reconhecido pelo Juízo de origem em sentença extintiva. O juízo também revogou o pedido de penhora no rosto dos autos, porquanto entendeu que a quantia bloqueada decorre de honorários advocatícios, verba de natureza alimentar( Id. 70982945).

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de restabelecer a penhora no rosto dos autos.

Pois bem. Sabe-se que os honorários advocatícios, como verba destinada à remuneração do trabalho do advogado, têm natureza alimentar e, como tal, são protegidos pela impenhorabilidade.

O atual CPC dispõe no art. 833, inciso IV.

“Art. 833. São impenhoráveis:

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”.

A exceção, contida no parágrafo 2º, diz respeito a situações em que o débito também tem natureza alimentar, o que não é o caso.

No presente caso, não se trata de crédito de natureza alimentar, logo deve ser preservada a impenhorabilidade dos valores dos honorários advocatícios.

No entanto, nota-se que o valor da condenação não se trata apenas de verba honorária, já que a requerida Energisa foi condenada ao pagamento de R$6.000,00 ao autor, a título de indenização por danos morais,
com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de 1% ao mês a partir da citação.

Assim, é possível a penhora no rosto dos autos pelos apelantes, do valor da condenação a título de indenização por danos morais, devidamente atualizada,
em razão do crédito líquido, certo e exigível, devido pelo requerente, sr. Pedro Domingues, em execução nos autos nº. 0020521-45.2009.8.11.0041.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso,
para restabelecer a penhora no rosto dos autos do valor da condenação a título de indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022